Tribunal: STF
Processo: HC 228738
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Stefanio Urbano de Azevedo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 821560/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenado às penas de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, ante a prática dos crimes versados nos 33, “caput”, c.c. o art. 29 do Código Penal, e art. 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal.



    Nesta impetração a defesa alega constrangimento ilegal aludindo à erronia na aplicação da pena base e na fixação do regime de cumprimento fechado.



    Em decorrência, requer:



    “a devolução da pena base ao mínimo legal ou a aplicação de fração menor ou menos rigorosa àquela aplicada na sentença primitiva e consequentemente a modificação do regime inicial de cumprimento da pena corporal. ”



    É o relatório. Fundamento e Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. LEITO PREJUDICADO. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao compulsar os autos, e em consulta aos dados processuais desta Corte Superior, verifico que em impetração anterior interposta pela defesa do paciente, qual seja o HC n. 774.716/SP, DE MINHA RELATORIA, o qual se insurgia contra o mesmo acórdão ora impugnado (Apelação Criminal n. 0009981-46.2018.8.26.0156), era vindicado também a redução das penas-base do paciente, sob os mesmos argumentos ora apresentados. 2. Na oportunidade, observei que a Corte local manteve a exasperação das penas-base nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico em 1/2, com fundamento no exame negativo da culpabilidade do paciente e também com fulcro no volume de drogas movimentados pelo grupo, inclusive uma apreensão de 10,45kg de maconha em transporte com terceira pessoa a mando do paciente e do corréu, sendo indiferente que estes não estivessem na posse direta dos entorpecentes. 3. Nesse contexto, concluí que não existia ilegalidade a ser reparada, posto que tais fatores efetivamente justificavam o incremento realizado, que se deu em patamar adequado e proporcional às circunstâncias negativas. Desse modo, por se tratar de reiteração de matéria já apreciada e decidida por esta Corte de justiça, julgo prejudicada a análise dessa insurgência. Precedentes. 4. Quanto ao resgate da reprimenda, mantida a pena privativa de liberdade no patamar de 10 anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. 5. Agravo regimental não provido.”(doc. 3)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o eminente Relator no voto condutor do acordão emanado do STJ,



“a exasperação das penas-base nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico em 1/2, com fundamento no exame negativo da culpabilidade do paciente e também com fulcro no volume de drogas movimentados pelo grupo, inclusive uma apreensão de 10,45kg de maconha em transporte com terceira pessoa a mando do paciente e do corréu, sendo indiferente que estes não estivessem na posse direta dos entorpecentes. 3. Nesse contexto, concluí que não existia ilegalidade a ser reparada, posto que tais fatores efetivamente justificavam o incremento realizado, que se deu em patamar adequado e proporcional às circunstâncias negativas”



    Como visto, a pena base foi exasperada em 1/2, considerando-se a culpabilidade e a quantidade de droga “10,45 Kg de maconha em transporte com terceira pessoa a mando do paciente e do corréu. 



    Vê-se, portanto, que a pretendida redução da pena-base do paciente não reúne condições de prosperar, pois, como é sabido, está cristalizado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que 



    “[n]ão se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base” (RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/4/16). 



    No mesmo sentido: HC nº 129.920/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18/12/15; RHC nº 127.819/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14/2/15; RHC nº 127.254/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/5/15.



    Anoto, ainda, o RHC nº 122.870/AL, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/11/16.



    Além disso, quanto à dosimetria, esta “é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (...).(HC 173438 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/5/20)”.



    Por fim, o regime fechado foi fixado levando-se em conta a pena de 10 anos de reclusão e a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Logo, inexiste ilegalidade a ser reparada.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente